Tribunal: TJSP
Processo: 2029898-92.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – CABIMENTO – RECURSO PROVIDO. Para o fim de se conceder os benefícios da gratuidade processual, nos termos da Lei n 1060/50 e artigos 98 e 99 do Novo Código de Processo Civil, satisfaz-se a norma com singela declaração do requerente, não infirmada

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – CABIMENTO – RECURSO PROVIDO. Para o fim de se conceder os benefícios da gratuidade processual, nos termos da Lei n 1060/50 e artigos 98 e 99 do Novo Código de Processo Civil, satisfaz-se a norma com singela declaração do requerente, não infirmada por qualquer prova dos autos.